Tribunal: TJMT
Processo: 1016938-67.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016938-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JEAN CARLOS SOLIS PARABAS SANTOS - CPF: 054.556.721-18 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL – AFASTADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PROVIDO.

Sentença que com base nos elementos de prova carreados aos autos afasta a legitimidade do débito levado à efeito em desfavor da parte recorrente, todavia, afasta a procedência do pedido de reparação por dano moral sob o fundamento de que existe inscrição preexistente (Súmula nº 385 do STJ).

Comprovado nos autos a inexistência de anotações pretéritas, o que afasta a incidência da Súmula nº 385 do STJ.

Dano moral que em sua fixação comporta mitigação dada a existência de anotações posteriores, conforme preceitua a Súmula nº 29 da TRU do TJMT.

Sentença que comporta reforma parcial para o fim de alcançar a condenação da parte recorrida por danos morais.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Por todo o exposto ,
SUGIRO A REJEIÇÃO

das preliminares de inépcia da inicial
, de falta de interesse de agir e de prescrição e
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA

dos pedidos formulados na inicial
, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
para DECLARAR

a inexistência do débito,
discutido nos autos,
no valor de R$ 1.857,23 (mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), e no valor de R$ 253,55 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

Ainda, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA

dos pedido de danos morais
, com fulcro na Súmula n. 385 do STJ.

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença eis que foi afastado o direito à reparação por dano moral sob o argumento de que existe anotação preexistente – Súmula nº 385 do STJ – sendo certo que haveria demanda que em trâmite que reconheceu a sua insubsistência.

Pede ao final a condenação da recorrida ao pagamento de reparação por dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão à parte recorrente.

Não se apresenta contrariedade acerca da legitimidade do débito, sendo objeto do presente recurso tão só a aplicação da Súmula nº 385 do STJ no julgamento realizado pelo juízo singular, o que afastou a condenação da parte recorrida por danos morais.

A sentença restou assim fundamentada nesse capítulo:

Assim, verifico que a parte Requerente possui outro(s) registro(s) ANTERIORE(S), CONSOANTE EXTRATO DE BALCÃO DO SERASA apresentado pela própria Requerente (ID.

112134063),
sendo certo ainda que
não restou comprovado nos autos ser(em) o(s) mesmo(s) indevido(s)
, razão pela qual
curvo-me à Súmula 385 do Colendo STJ,
que diz que: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.”

Ocorre, todavia, que a documentação dos autos afasta por completo a conclusão verificada no ato sentencial.

Conforme se infere da documentação constante dos autos não se vislumbra qualquer anotação preexistente às anotações objeto da demanda.

Importa, pois, reconhecer que as anotações nos valores de R$253,55 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) e R$1.857,23 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), datadas de 07/janeiro/2020 e 24/janeiro/2020, respectivamente, são as mais antigas.

A informação carreada aos autos pelo juízo
a quo
por ocasião da prolatação da sentença apenas retrata a mesma anotação, no valor de R$1.857,23 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) em outro órgão de proteção ao crédito, contudo, não se cuida de outra anotação, mas sim da mesma objeto do presente feito.

Registro que sendo o registro solicitado pela suposta credora referente ao mesmo débito e contrato, ainda que em diversos bancos de dados em datas distintas, não exige a judicialização em separado de cada anotação por órgão arquivista, porquanto o que se discute é a legitimidade do débito, indiferente de ter sido ele inscrito em um único órgão de proteção ao crédito ou em tantos outros.

Nesse passo é dos autos que inexiste qualquer restrição prévia àquelas que se constituem como objeto da presente demanda, sendo impositivo o afastamento da incidência da Súmula nº 385 do STJ que afastou a reparação por dano moral.

Em se tratando de dano moral decorrente de inscrição dos dados do consumidor em cadastros de proteção ao crédito resta caracterizada a hipótese de dano moral
in re ipsa
, do qual não se exige comprovação, advindo o dano da própria conduta.

Destarte, já se verificando a declaração de inexistência dos débitos e constatada a inexistência de circunstâncias que afastem o direito à reparação civil, passo à quantificar a indenização a ser aplicada pelo ato perpetrado pela parte recorrida/reclamada.

Verificando que o legislador não delimitou objetivamente os critérios e/ou elementos a serem valorados para a fixação da reparação do dano moral tem-se que devem ser apreciados para alcançar a sua quantificação a capacidade econômica do agressor e do agredido; a extensão do dano; a sua intensidade; as consequências, bem assim que o montante fixado não conduza à caracterização do enriquecimento ilícito do credor; que não deixe de aplicar a natureza pedagógica ao agressor e que não se afaste dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Vale aqui ainda acrescer, com fulcro na norma da Súmula nº 29 da TRU do TJMT a mitigação do
quantum
que deve ser aplicado em razão da existência de anotações posteriores.

Nesse sentido é que constando da documentação apresentada aos autos outras 03 (três) anotações em desfavor da parte recorrente/reclamante que são posteriores àquela objeto da presente demanda, entendo pela fixação da reparação civil por dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos suso expendidos, para
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$2.000,00 (dois mil reais) com a incidência de correção monetária INPC (IBGE) a partir da presente data (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023